Tribunal: TJSP
Processo: 1516066-98.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação criminal – Arma de fogo de uso restrito – Absolvição – Recurso ministerial – Improcedência – Atipicidade da imputação – Núcleo do tipo – "Receber" – Conduta do apelado que consistiu apenas em manusear arma de fogo de outrem e, em seguida, restituí-la – Ausência de subsunção ao tipo penal, que exige intenção de permanência definitiva do armamento de uso restrito – Recurso não

Ementa:
Apelação criminal – Arma de fogo de uso restrito – Absolvição – Recurso ministerial – Improcedência – Atipicidade da imputação – Núcleo do tipo – "Receber" – Conduta do apelado que consistiu apenas em manusear arma de fogo de outrem e, em seguida, restituí-la – Ausência de subsunção ao tipo penal, que exige intenção de permanência definitiva do armamento de uso restrito – Recurso não provido e, de ofício, concedida ordem de habeas corpus para modificar o fundamento da absolvição ao art. 386, III, do Código de Processo Penal.